Tribunal: TJMT
Processo: 1019759-31.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019759-31.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenças]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ERNESTINO CARDOSO ROSA - CPF: 227.909.261-15 (JUIZO RECORRENTE), YANOMANI CARDOSO DA ROSA - CPF: 026.556.801-38 (ADVOGADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (RECORRIDO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), ERNESTINO CARDOSO ROSA - CPF: 227.909.261-15 (RECORRIDO), YANOMANI CARDOSO DA ROSA - CPF: 026.556.801-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, ratificou a sentença.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA –
HABEAS DATA – INFORMAÇÕES – INEXISTÊNCIA DE RESPOSTA AO REQUERIMENTO –
VIOLAÇÃO AO

DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

A Constituição da República Federativa do Brasil garante aos indivíduos o conhecimento das informações, de seu interesse pessoal, arquivadas em órgãos públicos.

Comprovada a negativa da prestação das informações requeridas, cabível o
habeas data
para compelir a autoridade fornecê-las.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, prolatada pelo Juízo da 5
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do
habeas data
, impetrado por Ernestino Cardoso Rosa, contra o ato praticado pelo Presidente do Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT –, concedeu a segurança a fim de que o Impetrado entregue cópia do mapa que originou o título Licença de Ocupação n
o
026/2002, do Impetrante.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do duplo grau de jurisdição, a que está sujeito o ato sentencial.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pela
ratificação da sentença, sob o crivo do reexame
(id. 40280955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020